Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-38.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA COMPROVADOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada (art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação do crime de furto simples, (iii) revisão da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade dos delitos foram plenamente demonstradas nos autos, pelas provas materiais e orais juntadas, sendo correta a condenação.
4. As qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada se confirmam pela harmonia entre os elementos e os depoimentos colhidos em Juízo que comprovam de forma consistente o rompimento de obstáculos, como também a escalada (art. 155, §4o, II, do CP) sendo plenamente caracterizadas as qualificadoras, uma vez que constatada por outros meios de prova, além do fato de que toda a dinâmica do furto foi filmada.
5. Devidamente valorada negativamente as circunstâncias judiciais, mostrou-se adequada a pena imposta no caso concreto, haja vista que os furtos foram praticados no período noturno, quando a vigilância do local era reduzida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.